Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737696-28.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação indenizatória n. 0707615-36.2021.8.07.0020, proposta por ALAN DE SOUSA ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106421408 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela ora agravante e o pedido de a devolução do prazo para contestação, tendo em vista que já havia sido apresentada da peça de defesa. A agravante sustenta que a contestação teria sido juntada por advogado que renunciara à sua representação e que, com a negativa de devolução do prazo, foi-lhe impedido o exercício da plena defesa. Postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja devolvido o prazo para oferecimento da contestação e lhe seja reconhecido o direito à gratuidade de justiça. Custas devidamente recolhidas (ID's 30973627 e 30973628). Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora